Tribunal: TJMT
Processo: 0013710-82.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013710-82.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS (APELANTE), ELOIZIO QUEIROZ SANTANA - CPF: 692.093.591-00 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1º E 4º, INC. I E II C/C ART. 307, AMBOS DO CP] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETEXTADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO AO CASO VERTENTE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONTEXTO HARMÔNICO
–
PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE

– ARROMBAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FURTO DE DIVERSOS PERTENCES DO INTERIOR DA LOJA

–

POSTERIOR

APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA, COM O APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

–

TESE ABOLUTÓRIA

SEM SUPORTE NOS AUTOS

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do princípio in dubio pro reo só e permitida quando configurada dúvida ou incerteza quanto a materialidade ou autoria delitiva, de modo que existindo provas suficientes para embasar a condenação, não há falar-se em in dubio pro reo.

Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a
inversão da posse do bem para que se consume o crime de
furto, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima e por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar
presunção de autoria, com a
inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou a pena de
02 [dois] ano, 11 [onze] meses e 15 [quinze] dias
de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como, ao pagamento de 10 [dez] dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 [um trigésimo] do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela pratica de crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e II c/c art. 307, ambos do Código Penal. (Id.8546229, 8546230)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão, pugnando pela tese única de absolvição ante a aplicação da presunção de inocência e ausência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art.386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (Id.8546235)

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos apresentados pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo, para manter na integralidade a sentença. (Id.8545949)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou
desprovimento
do vertente recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença, assim ementado: (Id. 16645982)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1º E 4º, INC. I E II C/C ART. 307, AMBOS DO CP] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPO) E - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sustenta a defesa, nas razões recursais, que não há qualquer elemento apto a comprovar a prática do furto pelo apelante, razão pela qual, sob sua ótica, entende ser o caso de absolvição.

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id.8545949)

“1° FATO:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29/09/2018,por Volta da 22h:45min, no estabelecimento comercial denominado “Digital Celulares”, localizado na Av. Bandeirantes, n.° 1883, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) caixas acústica marca JBL, avaliadas em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) suporte para celular, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), 01 (um) fone de ouvido, avaliado em R$ 40,00(quarenta reais) em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

No dia, local e horário suso declinados, aproveitando-se do período de repouso noturno, o denunciado, após arrombara porta da frente do estabelecimento vítima, ingressou no local e se apoderou dos objetos acima descritos, empreendendo fuga em seguida.

Ocorre que, na ocasião em que o denunciado entrou no local, o alarme do estabelecimento foi acionado, o qual é programado para tocar no celular do proprietário Eloizio, ocasião em que este acionou a polícia militar e ligou para uma funcionária da loja para que comparecesse no local. Infere-se que, enquanto os policiais militares confeccionavam o boletim de ocorrência, a funcionária da loja avistou o acusado passando em frente ao estabelecimento com um fone de ouvido no pescoço e reconheceu como um dos objetos furtados da loja. Ato contínuo, os policiais realizaram sua prisão em flagrante e o encaminharam a Depol.

2° FATO:

Infere-se dos autos que, por duas vezes, sendo uma no dia 30/09/2018, no interior da 1ª Delegacia de Polícia, localizada no centro desta cidade, e outra no dia 01/10/2018, por Volta das 19h10min, na sala de audiências do Fórum desta Comarca, o denunciado ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais maculados e se furtar a aplicação da lei penal. Segundo apurou-se, por ocasião de sua prisão em flagrante em razão do cometimento do crime de furto, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, a fim de ocultar seus antecedentes maculados, já que ostenta registro criminal e, em consequência, se furtar a aplicação da lei penal.

Infere-se que, posteriormente, durante a realização de sua audiência de custódia, com o mesmo objetivo, o acusado atribuiu-se falsa identidade perante a autoridade judicial que presidia o ato, novamente afirmando se chamar JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS. Entretanto, no decorrer da audiência, verificou-se que o nome correto do denunciado, ocasião em que este admitiu chamar-se ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS.”

À luz do noticiado, a materialidade do fato delituoso, ressoa o crime patrimonial sobejamente comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.8546001), boletim de ocorrência n.2018.305723 (Id.8546002) ,termo de apreensão fl. 12, termo de entrega de fl. 17, auto de avaliação indireta de fl. 37 e laudo pericial

n.200.2.05.2018.012948-01 (Id.8546082), bem como, pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

A autoria delitiva, igualmente, afigura-se induvidosa, porquanto, muito embora o apelante tenha negado a autoria do crime em sede judicial, não é o que se dessume das demais provas amealhadas.

No ponto, em síntese, a negativa do recorrente se deu no seguinte sentido:

“[...] que estava passando próximo ao local e achou um fone jogado no chão, ocasião em que pegou e colocou no pescoço e logo a polícia o viu e o acusou de furto; Afirmou que não havia passado pelo local antes e que sempre está naquela região devido ao fato de ser usuário de drogas; Disse que não viu a loja arrombada e tampouco pegou os pertences dentro da mesma, aduzindo que quando passou pela loja a polícia já estava na frente da mesma; Afirmou que passou duas vezes pelo local e que carregava uma sacola de latinha nas costas.”

Em contraponto, registro que a alegação vertida se apresenta divorciada das demais provas produzidas pelas testemunhas em sede judicial, assim declarou a vítima ELOIZIO QUEIROZ SANTANA:

“[...]É proprietário da loja vítima e que na data dos fatos não estava na cidade e como o alarme disparou pediu para seu genitor ir verificar a loja, ocasião em que o mesmo constatou que a loja estava arrombada e então acionou a polícia e ligou para sua funcionaria Ana Paula; Afirmou que verificaram o que havia sido subtraído do local e quando estavam do lado de fora da loja. Ana Paula visualizou o apelante passando do outro lado da rua e reconheceu o fone de ouvido que estava com o mesmo como sendo de propriedade da loja e então os militares o abordaram.”

Por conseguinte, corroborando com as declarações da vítima, o depoimento em juízo da testemunha JADIR QUEIROZ SANTANA, o qual aduziu:

“[...]Que, o alarme disparou no celular do mesmo e então se dirigiu a loja onde encontrou a porta arrombada e o local revirado, momento em que acionou a polícia e a funcionária da loja; Afirmou que após constatarem o que havia sido furtado e já no lado de fora da loja, Ana Paula visualizou o apelante com o fone de ouvido e então a polícia o abordou, momento em que o mesmo disse que havia ganhado o objeto; Disse que quebraram a porta e a ergueram para ter acesso ao interior da loja e dentro desta quebraram as portas de vidro para poder pegar os objetos.”

Ato contínuo, a testemunha ANA PAULA PINHEIRO NEVES, funcionária da loja, declinou em juízo:

“[...]Que é funcionária da empresa e como o dono do local não estava na cidade na data dos fatos, o genitor do mesmo se dirigiu ao local, onde a telefonou pedindo para que levasse a chave da empresa para poder desligar o alarme e no momento em que estavam no local visualizou um indivíduo do outro lado da rua com o fone furtado da loja, disse que reconheceu porque a caixa do mesmo estava jogado na frente da loja e o fone é de cor Verde; Afirmou que fora subtraído duas caixas de som, suporte de celular e fone de ouvido.”

Neste diapasão, extrai-se das declarações do Sargento PM/MT - ROGÉRIO LACERDA DE SOUZA, nos seguintes termos:

“[...]que em atendimento a solicitação via 190, deslocamos no endereço situado a rua bandeirantes, n. 1883, centro, nesta cidade- ‘digital celular’, onde encontramos a solicitante Ana Paula Pinheiro Neres, que e funcionária da empresa e O sr. Jadir Queiroz Santana o pai do proprietário (Eloizio Queiroz Santana), que nos informou que indivíduos não identificados arrombaram a porta da frente do comercio, levando um fone de ouvido e outros objetos não contabilizados. que durante a coleta de dados para confeccionar o boletim de ocorrência, o suspeito José Vieira dos santos Junior, estava passando em frente a loja com o fone de ouvido no pescoço, quando a funcionária Ana Paula reconheceu o fone como sendo um dos objetos furtados. que diante dos fatos essa guarnição fez a detenção do encaminhando a 1ª DP com o uso de algemas e sem lesões corporais.”

Com efeito, em que pese a pretextada ausência de provas aptas para embasar a condenação a que se escora o apelante, observo que o decreto singular encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito a que fora sentenciado.

Destarte, giza consignar que restou demonstrado nos autos que fora encontrado em poder do apelante
Ed Carlos Monteiro dos Santos
01 (um) fone de ouvido de cor verde da loja da vítima, conforme consta no termo de apreensão acostado aos autos, o que gera presunção de autoria, provocando a
inversão do
ônus
probandi
.

Ademais, observa-se do depoimento da vítima ELOIZIO, que este demonstrou de forma satisfatória ao Juízo, por meio de fotos em seu aparelho de telefone celular, os
print’s
das imagens retirados das câmeras de seus vizinhos de loja, que o apelante se encontrava na cena delitiva porquanto, momentos antes fora filmado na

noite do fato sentado na frente da loja da vítima e, logo depois do fato, fora flagrado pela polícia na posse do
res furtiva
– (Relatório de mídia digital - cd 02 pag 97 Id.85462240).

Com efeito, tais fatos, ao serem perscrutados pelo Magistrado sentenciante, amealhas a um contexto de provas, objetivaram a condenação do recorrente nos termos estabelecidos, de modo que, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
perseguido pela defesa resta impossibilitado no presente caso.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, mormente porque, uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porquanto, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorrida a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes. Assim, o entendimento jurisprudencial:

"[...] Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe Provar-lhes exaustiva e

convincentemente a posse legitima, sob pena de incorrer na letra do lei. A apreensão do res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência". 2- "A apreensão do res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre há defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância”. (TJ/PR -Apelação Criminal n° 846947-0 – 5ª Câmara Criminal - Relator Desembargador Rogério Etzel - Julgamento em 12.04.2012)”

"[...] A apreensão da res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância." (TACRIM - SP AP. 442.359-8 Rel. Juiz Gonzaga Franceschini 12ª C. J. 01.12.86 un). (Apelação Crime nº 0739112-4, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Rogério Coelho, Rel. Convocado Rogério Etzel. j. 05.05.2011, unânime,DJe19.05.2011) (grifei)

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos.
A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
2. FURTO. CONSUMAÇÃO.

Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”. (Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, a revelar que os denunciados, agindo em comunhão de vontades e com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça contra a vítima, subtraíram seus pertences. Manutenção do juízo condenatório. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. A palavra da ofendida prevalece sobre a dos acusados. Tal primazia resulta do fato de que uma pessoa sem desvios de personalidade nunca irá acusar desconhecidos da prática de um delito, quando isso não ocorreu. E quem é acusado em geral procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderá imaginar que vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento, no qual a vítima, em juízo, ratificou o reconhecimento realizado na fase embrionária. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E SUFICIÊNCIA. Validade dos relatos dos policiais militares que foram avisados, via rádio, acerca do assalto ocorrido em via pública e de posse das características físicas e indicação do coletivo em que tinham ingressado para empreender fuga, localizaram-nos e os detiveram em poder da res furtivae e da arma empregada para perpetrar a ameaça. Condição de servidor público que ostentam não constitui motivo suficiente para retirar o valor de seus depoimentos.
A apreensão do produto da subtração em poder dos acusados representa idôneo liame entre a autoria e o evento, acarretando a inversão do ônus da prova, na medida em que configura presunção relativa a respeito da autoria.
[...]”. (Apelação Crime Nº 70064652290, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 17/06/2015)

Assim, considerando a bem lançada sentença, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto em favor de ED CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020